Tribunal: TJES
Processo: 5000990-17.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000990-17.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA DUTRA DOS REIS SARTORE e outros

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. NÃO PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A SETE HORAS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FUNÇÃO PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA DA REPARAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidores em face de companhia aérea, em razão de cancelamento de voo sem prévio aviso e ausência de reacomodação imediata ou prestação de assistência material, o que gerou atraso superior a sete horas e comprometeu o planejamento da viagem. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização em R$ 1.500,00 para cada autor. Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação requerendo a majoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a situação vivenciada pelos autores configura dano moral indenizável em razão da falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (ii) definir se o valor arbitrado a título de indenização moral atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores decorrentes de falhas na prestação, conforme disposto no art. 14 da Lei 8.078/90.

4. A alegação da companhia aérea de que o cancelamento decorreu de manutenção não programada não configura hipótese de força maior, pois tais eventos são previsíveis e inerentes à atividade empresarial.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o dano moral em atraso de voo não é presumido, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano.

6. A Resolução ANAC nº 141/2010 estabelece o limite de quatro horas como tempo razoável de espera, sendo que, ultrapassado esse prazo, configura-se violação ao direito do passageiro e possibilidade de compensação por danos morais.

7. A situação narrada nos autos — atraso superior a sete horas, ausência de aviso prévio e não prestação de assistência material — extrapola o mero dissabor e comprometeu o planejamento da viagem, configurando efetiva ofensa aos direitos da personalidade dos autores.

8. O valor de R$ 1.500,00 fixado em primeira instância revela-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, diante da gravidade da conduta e da extensão dos transtornos enfrentados.

9. A majoração da indenização para R$ 3.000,00 por autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa, a capacidade econômica das partes e os objetivos da reparação civil.

10. Em casos de indenização por danos morais decorrentes de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

11. A alteração do valor da condenação implica redimensionamento da sucumbência, cabendo à parte requerida o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço de transporte é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Problemas técnicos em aeronave não constituem caso fortuito ou força maior, sendo riscos inerentes à atividade empresarial.

3. O atraso superior a quatro horas sem aviso prévio e sem assistência material mínima configura violação ao direito do consumidor e enseja indenização por danos morais.

4. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

5. Os juros de mora em indenização por danos morais decorrentes de relação contratual incidem desde a citação e são calculados exclusivamente pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CC, art. 737; Resolução ANAC nº 141/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.10.2023, DJe 20.10.2023; STJ, REsp n. 1.584.465/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018; TJES, APL 0000826-13.2010.8.08.0055, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 28.06.2016, DJES 05.07.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000990-17.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA DUTRA DOS REIS SARTORE, PATRICK SARTORE DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - ES14487-A
APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-A

VOTO

Senho
r
Presidente, eminentes Pares.

Na origem,
o
s autores,
Amanda Dutra dos Reis Sartore
e
Patrick Sartore de Souza
, ajuizaram ação de indenização por danos morais em face da empresa Gol Linhas Aéreas S.A., sob o fundamento de que foram vítimas de má prestação de serviço de transporte aéreo.

Segundo os fatos narrados, os autores adquiriram passagens para o trecho Vitória x São Paulo, sendo surpreendidos com o cancelamento do voo sem qualquer aviso prévio, o que ocasionou atraso superior a sete horas até que fossem reacomodados em outro voo. Além da ausência de comunicação, não houve reacomodação imediata nem fornecimento de assistência material mínima, o que resultou na perda de compromissos pessoais e alteração significativa na programação da viagem.

O pedido formulado na origem visou à condenação da empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a situação vivenciada configurou violação aos deveres do transportador previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente no art. 14, §1º, e nas Resoluções da ANAC, notadamente a de n. 400/2016, que trata da obrigação de aviso prévio de cancelamento e da assistência ao passageiro.

Em sentença
, reconheceu-se o defeito na prestação do serviço, mas o quantum indenizatório foi fixado em R$ 1.500,00 para cada autor, valor que os mesmos consideraram irrisório, ensejando a interposição do recurso de apelação, no qual requerem majoração da indenização com fundamento nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação moral.

Pois bem. O
caso dos autos revela
t
ípica relação de consumo, em que
apelante e apelada
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor
descritas nos

arts.
2º e 3º do CDC.
Assim,
eventual responsabilidade por fato do
serviço

deve ser apurada em sua forma objetiva
, na forma do art. 1
4
, da Lei 8.078/90:

“
Art. 1
4
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E
mbora haja previsão específica sobre transporte no art. 737
1
Código Civil,
que admite

o
atraso em razão de motivo de força maior
como

causa excludente da responsabilidade
do
transportador,

é certo
que
o dispositivo não se aplica a

eventuais
problemas técnicos na aeronave,
como narrado pela recorrida (manutenção não programada da aeronave)
,
pois
estão ligad
o
s
à
própria atividade empresaria
l e
não podem ser passados ao consumidor.

Q
uanto aos danos morais
, a
jurisprudência do STJ é farta
no sentido de
preservar o instituto e não relegá-lo a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019”

Especificamente quanto
à responsabilidade das companhias aéreas, o
Superior Tribunal de Justiça
tem firmado o
entendimento de que o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo
não é presumido
, devendo ser demonstrado pelo consumidor o efetivo prejuízo extrapatrimonial
sofrido, para fins de ser indenizado
.
Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO.
DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO
. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).
3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SÚMULA 283 E 284 STF.
1. Em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

[...]
2. Inviável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmulas n. 283 e 284/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Ainda segundo a referida Corte Superior,
“as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequent
e
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Ocorre que
a
Resolução n.
141
/
2010
,
d
a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
,
que
considera
o limite de 04 (quatro) horas como tempo máximo razoável para espera do passageiro em caso de atraso nos voos pelas companhias aéreas, a partir do qual se configura abalo moral passível de compensação indenizatória.

No caso dos autos, como
relatado
, o tempo de atraso excedeu ao patamar estabelecido como razoável
pela ANAC (totalizando
doze horas totais de voo)
,
fazendo com que
os
autor
es
chegasse
m
à cidade de destino
cerca de

sete
horas
depois
do previsto.

Assim, em que pese os danos morais n
ão
sejam
presumido
s
em decorrência da mera demora,
a situação comprovada nos autos revela efetivo transtorno e violação aos direitos da personalidade d
a
autor
a
que sofre
u
redução significativa do período disponível para
chegar ao destino
,
importando em
prejuízo inequívoco ao planejamento
pessoal da mesma
.

No que tange ao
quantum

da condenação em danos morais,
tenho que o

valor de
R$
3
.000,00
(cinco mil reais) para
cada

autor
revela-se razoável e suficiente para
reparação
pretendida
,
considerando
a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento,
e
, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Quanto aos consectários legais da condenação, esclareço que, em se tratando de indenização por danos morais que tenha origem
em
relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a
penas a
taxa SELIC, a qual não admite cumulação com correção monetária (TJES; APL 0000826-13.2010.8.08.0055; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 28/06/2016; DJES 05/07/2016).

Diante do exposto, com a devida vênia, apresento divergência no sentido de
CONHE
CER

d
o recurso
e
a ele

DAR

PROVIMENTO,
reforma
ndo
a sentença

para

condenar a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais
de
R$ 3.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
.

Com a alteração da feição sucumbencial, as custas e
honorários
advocatícios
deverão ser suportados pela companhia aérea requerida, estes que fixo em
1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o
valor
da condenação
.

De ofício, altero
aos consectários legais da condenação,
pois
, em se tratando de indenização por danos morais que tenha origem
em
relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a
penas a
taxa SELIC, a qual não admite cumulação com correção monetária (TJES; APL 0000826-13.2010.8.08.0055; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 28/06/2016; DJES 05/07/2016).

É como voto.

1
Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.